Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750129-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DIAS MOHAMOUD ALI AGRAVADO: SAMARA AMORIM E SOUZA DE MEDEIROS FAVARO V I S T O S. (Doc. Num. 22004916). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por MARIA DE FÁTIMA DIAS MOHAMOUD ALI contra a decisão (Doc. Num. 21717590) por meio da qual não conhecido o Agravo de Instrumento interposto por ela contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0704712-96.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor da Agravante por SAMARA AMORIM E SOUZA DE MEDEIROS FAVARO, em decisão saneadora, entre outros temas, delimitou a matéria a ser objeto de produção probatória. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, SAMARA AMORIM E SOUZA DE MEDEIROS FAVARO, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador